Tribunal: TJMT
Processo: 1023801-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023801-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (APELANTE), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (APELANTE), LAZARO DA SILVA CHAVES - CPF: 878.096.991-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023801-41.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAZARO DA SILVA CHAVES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NULIDADE ARGUÍDA PELA PGJ – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO DEMONSTRADA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – REQUISITOS PREENCHIDOS –

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO CONSERVADA – RECURSO IMPROVIDO – EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O Supremo Tribunal Federal passou a compreender ser possível reconhecer a insignificância da conduta nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC n. 143.449/MS, Segunda Turma, DJe 9/10/2017 e HC n. 154390, Segunda Turma, DJe 7/5/2018).

Com base nas particularidades do caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, notadamente quando preenchidos todos os requisitos, eis que o apelado não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições apreendidas (3 munições de calibre .38) é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023801-41.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAZARO DA SILVA CHAVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande que, nos autos da Ação Penal no
1023801-41.2020.8.11.0002,
absolveu Lázaro da Silva Chaves, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, do delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 177030769, argumentou que não foram preenchidas as condições para a aplicação do princípio da insignificância, pois o apelado possui condenação anterior por ameaça na ação penal no 0019383-53.2015.8.11.0002, a demonstrar sua
“periculosidade social”
e a tipicidade da conduta. Requereu a condenação do apelado por posse ilegal de munições de uso permitido.

Em contrarrazões, ID. 177030776, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença pela
“violação do devido processo legal”
, com o mérito prejudicado
,
ID. 182006195.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023801-41.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAZARO DA SILVA CHAVES

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou o conhecimento, de ofício, da nulidade da sentença absolutória. Afirmou que a sentença foi proferida antes do término da instrução criminal, sem a oportunidade de produção de provas judicializadas.

Pois bem, vejamos.

A denúncia foi recebida em 18/05/2021, ID. 177030718.

A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública no dia 01/09/2021, ID. 177030726.

O Juízo singular não reconheceu
“quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e indícios de autoria”
, manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18/08/2022, ID. 177030727 e ID. 177030728.

Em 18/08/2022 a audiência de instrução e julgamento não foi realizada em razão da ausência de testemunhas, sendo redesignada para o dia 25/05/2023, ID. 177030741.

Em 25/05/2023 foi aberta a audiência de instrução e julgamento, presentes a defesa, o réu e testemunhas, mas ausente o Promotor de Justiça Daniel Balan Zappia (em substituição legal), pois estava realizando audiência em outra Vara.

Da ata de audiência consta o seguinte:

“Aos 25 dias do mês de maio de 2023, nesta cidade de Várzea Grande, por videoconferência, sala das audiências, onde se achava presente neste Fórum o Exmo. Sr. LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA, Juiz de Direito da 5a Vara Criminal, às 14h30, declarou aberta a audiência de Instrução e Julgamento e ordenou que apregoasse as partes, advogados e demais pessoas intimadas para a solenidade. Aberta a audiência, adveio a informação de que o Promotor de Justiça Dr. Daniel Balan Zappia (em substituição legal) estaria realizando audiência na 4a Vara, não podendo comparecer ao ato. Estavam presentes o acusado, a testemunha PM Tiago e a testemunha Adenandes. Ausente à testemunha PM Claudinei (não requisitado - id. 114928480).
A Defesa formula pedido de atipicidade da conduta, já sedimentada nos Tribunais Superiores, em relação às munições desprovidas da arma de fogo que não causam nenhum prejuízo à incolumidade pública, dessa forma, requer a absolvição do acusado pelo princípio da insignificância. Assim, foi prolatado o seguinte.
DESPACHO:
ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido da Defesa, no prazo de três dias. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos
. Nada mais havendo a consignar, por mim, Danilo dos Santos Seixas, estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado eletronicamente pelo magistrado.”
(
sic
, ID. 177030756, grifado)

Diante disso, o juiz da causa abriu vistas ao Ministério Público para manifestar e determinou a conclusão dos autos, após o encerramento do prazo, ID. 177030756.

Em 30/05/2023 o representante ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido de absolvição pelo princípio da insignificância, ID. 177030759, mas não se pronunciou sobre a violação do devido processo legal.

Nota-se que a respeito da tese do princípio da insignificância foi observado o contraditório e o Ministério Público, como parte, não alegou a eventual nulidade, de modo que a matéria está preclusa.

O art. 571, II, do Código de Processo Penal, prevê que eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser suscitadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

Somado a isso, a Súmula 160 do STF prevê:

“É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Nesse sentido, verifica-se que o Ministério Público também não mencionou a matéria nas razões da apelação interposta.

Portanto, trata-se de matéria preclusa e seu reconhecimento de ofício seria contrário ao entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.

Feitas essas considerações e, em dissonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à condenação pelo delito de posse irregular de munição de uso permitido.

A denúncia narrou o que se segue, ID. 177030716
:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 16h50min, na Avenida Transpantaneira, n° 11, quadra 57, bairro Jardim Marajoara II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LAZARO DA SILVA CHAVES possuía, no interior de sua residência, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 03 (três) munições intactas de calibre 38 (Auto de Apreensão de fls. 16-IP).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado foi abordado por agentes policiais, ocasião em que encontraram, no interior de sua residência, mais propriamente no guarda-roupas do denunciado, as munições acima relacionadas, razão porque fora conduzido à Delegacia de Polícia e preso em flagrante.

Empós, as munições apreendidas foram submetidas a exame de eficiência, que atestou a plena capacidade para efetuar disparos (Laudo Pericial de Caracterização, Identificação e Eficiência – em anexo) (...).”

A materialidade está comprovada através do Boletim de Ocorrência n. 2020.170147 (ID. 177030709, p. 19-20), Termo de Apreensão (ID. 177030709, p. 16) e Laudo Pericial (ID. 177030717).

O Laudo Pericial atestou a eficiência das 3 (três) munições de calibre 38 apreendidas (ID. 177030717).

Em sede policial, o apelado Lázaro da Silva Chaves declarou:

“QUE nega a posse e propriedade das três munições de calibre 38; QUE trabalha como segurança patrimonial, contudo desempenha suas funções desarmado; QUE não entende o porquê dos policiais militares terem ‘plantado’ tais munições, atribuindo para si a posse e propriedade destas: QUE está desempregado e batalhando duro para pagar a pensão alimentícia; QUE o interrogado acredita que os policiais tomaram essa atitude apenas porque o irmão do interrogado, chamado ADENANES DA SILVA CHAGAS, possui passagem criminal por Tráfico de Drogas (...).”
(
sic
, ID. 177030709, p. 9-11)

O policial militar Claudiney Gomes Teixeira assim aduziu, em Delegacia de Polícia:

“QUE nesta data, a guarnição a qual comanda, durante diligências efetuadas em continuidade ao fato descrito em Boletim de Ocorrência PMMT no 2020.170124, com apoio das equipes GAP do 4oBPM e GAP do 10° BPM, após realizar a abordagem ao suspeito ADENANDES, realizou buscas no interior de sua residência, onde foi também abordado seu irmão, de nome LÁZARO; QUE ao ser realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém durante buscas em seu quarto, foram encontradas no guarda-roupas, a quantia de 03 (três) munições cal.38, intactas; QUE LÁZARO, ao ser indagado sobre as munições, alegou que trabalha como segurança e que possui antecedentes criminais; QUE diante do exposto, foi dada voz de prisão ao suspeito LAZARO DA SILVA CHAVES, sendo detido e conduzido a esta Central de Flagrantes para registro de boletim de ocorrência e demais providências cabíveis, sendo entregue sem lesões corporais; (...).”
(
sic
, ID. 177030709, p. 3-4)

Tiago Alves de Matos, policial militar, afirmou em fase extrajudicial:

“QUE nesta data, a guarnição a qual compõe, durante diligências efetuadas em continuidade ao fato descrito em Boletim de Ocorrência PMMT no 2020.170124, com apoio das equipes GAP do 4oBPM e GAP do 10° BPM, após realizar a abordagem ao suspeito ADENANDES, realizou buscas no interior de sua residência, onde foi também abordado seu irmão, de nome LÁZARO: QUE ao ser realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém durante buscas em seu quarto, foram encontradas no guarda-roupas, a quantia de 03 (três) munições cal.38, intactas; QUE LÁZARO, ao ser indagado sobre as munições, alegou que trabalha como segurança e que possui antecedentes criminais; QUE diante do exposto, foi dada voz de prisão ao suspeito LAZARO DA SILVA CHAVES, sendo detido e conduzido a esta Central de Flagrantes para registro de boletim de ocorrência e demais providências cabíveis, sendo entregue sem lesões corporais; (...).”
(
sic
, ID. 177030709, p. 6-7)

É sabido que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato, razão pela qual o simples fato de o réu estar transportando as munições, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza-se a conduta descrita no tipo penal.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal passou a compreender ser possível reconhecer a insignificância da conduta nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC n. 143.449/MS, Segunda Turma, DJe 9/10/2017 e HC n. 154390, Segunda Turma, DJe 7/5/2018).

Dessa forma, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.853.920/SC, fixou o seguinte posicionamento:

“(...) o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade social da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;

e

d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada

(...)”
(EREsp n. 1.853.920/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020, grifado)

Em que pese a alegação ministerial de que o apelado possui
“inquestionável periculosidade social”
, verifica-se que esse ostenta somente uma condenação por ameaça, transitada em julgado, por crime cometido em 06/09/2015 (Ação Penal n. 0019383-53.2015.8.11.0002 - SEEU 2002211-60.2023.8.11.0042), não havendo outros elementos que possam demonstrar que ele dedica sua vida ao cometimento de crimes.

Logo, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, notadamente porque preenchido todos os requisitos, eis que o apelado não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições apreendidas (3 munições de calibre .38) é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.

Com base nas particularidades do caso concreto, mantém-se a aplicação do princípio da insignificância, para afastar a tipicidade material do fato, conservando a absolvição do apelado da prática do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024